Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715211-05.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ALVANIR ALVES FERREIRA, DENISE PASCOAL MOREIRA DA COSTA PIZZINI, ISABEL CRISTINA MENDES PERNA, NOEL LOPES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE CELIO DOMINGO PIZATTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. EFEITOS ERGA OMNES DA SENTENÇA. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. PRELIMINAR REJEITADA. RESP REPETITIVO No 1.391.198/RS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR. MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo as questões referentes à incidência de juros remuneratórios e à inclusão dos expurgos inflacionários decorrentes de outros planos de governo, posteriores aos discutidos nos autos da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, sido discutidas e decididas no processo, em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos (artigo 996, CPC). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. 3.1. O referido julgado, sedimentou, ainda, a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa — também por força da coisa julgada —, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 5. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 6. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Comprovado nos autos a renovação de cumprimento de sentença em nome do mesmo credor, acerca do mesmo título executivo judicial (1998.01.1.016798-9) e relativa à mesma caderneta de poupança, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença – em relação ao respectivo credor -, na forma do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da obrigação ter sido satisfeita pelo pagamento, nos termos da sentença transitada em julgado. 9. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do recurso se limitam ao exercício do direito de defesa. 10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, incisosI e IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 1o, §1o, da Lei 6.899/81, 12 da Lei 8.177/1991 e 7o da Lei 8.660/1993, sustentando que a aplicação do IRP como índice de atualização monetária não é suficiente para a recomposição do valor da moeda por não refletir a inflação do período para a correção do débito, devendo ser aplicado o INPC. Citam jurisprudência do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à aponta ofensa aos artigos 1o, §1o, da Lei 6.899/81, 12 da Lei 8.177/1991 e 7o da Lei 8.660/1993. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003